Tribunal: TRF3
Processo: 5003031-91.2018.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
451/907)

5003031-91.2018.4.03.6110

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003031-91.2018.4.03.6110

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REINALDO BORGES

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANA CARLA CAIXETA - SP200336-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENE RODRIGUES SILVA BORGES - SP417841-A

APELADO: REINALDO BORGES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANA CARLA CAIXETA - SP200336-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENE RODRIGUES SILVA BORGES - SP417841-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO INICIAL. TEMA 1124/STJ. CITAÇÃO.

I. Caso em exame:

- Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer como especial o interregno de 15/02/2002 a 12/02/2008 e determinar a revisão do benefício, a partir da citação.

II. Questão em discussão:

- Verificar a presença de interesse de agir e a possibilidade de alteração do termo inicial dos efeitos financeiros.

III. Razões de decidir

- A análise do requerimento administrativo revela que a parte autora apresentou documentos indicando o exercício de atividade em condições especiais.

- Na hipótese em comento, a parte autora apresentou indícios do alegado labor especial, restando configurado o interesse de agir do autor.

- A definição do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124.

- Depreende-se da tese fixada que os efeitos financeiros dos benefícios previdenciários estão vinculados à data da apresentação e conhecimento das provas necessárias pelo INSS da pretensão do segurado.

- No caso em tela, verifica-se que, para a comprovação do labor especial pretendido, foi necessária a utilização de PPP novo, trazido em sede judicial. Sendo assim, nos termos do item 2.3 da tese estabelecida, de rigor a fixação do termo inicial do benefício na data da citação da Autarquia Previdenciária.

IV. Dispositivo

- Hipótese de retratação para fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação do INSS. Apelação da parte autora não provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003031-91.2018.4.03.6110

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REINALDO BORGES

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANA CARLA CAIXETA - SP200336-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENE RODRIGUES SILVA BORGES - SP417841-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANA CARLA CAIXETA - SP200336-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENE RODRIGUES SILVA BORGES - SP417841-A

APELADO: REINALDO BORGES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de rejulgamento da apelação cível da parte autora, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer como especial o interregno de 15/02/2002 a 12/02/2008 e determinar a revisão do benefício, a partir da citação.

Em seu recurso de apelo, o INSS pugnou pela improcedência do pedido e a parte autora pugnou pelo reconhecimento, como especial, do período de 01/09/1997 a 14/02/2002 e pela revisão de seu benefício a partir do requerimento administrativo.

O V. Acórdão negou provimento ao apelo do INSS e deu parcial provimento à apelação da parte autora, reformando a r. sentença para fixar os efeitos financeiros da revisão na data do requerimento administrativo (12/02/2008).

Houve a interposição de recurso especial pela Autarquia Federal em requereu a fixação do termo inicial do benefício na data da citação (ou da intimação da juntada do documento que não acompanhar a petição inicial).

Por determinação da E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1040, II, do CPC/2015, os autos retornaram a esta Turma, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento pelo E. Superior Tribunal de Justiça (RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP - Tema 1124 do STJ).

É o relatório.

SM

VOTO

Vistos, em juízo de retratação.

A questão submetida julgamento diz com a necessidade de se definir, caso superada a ausência do interesse de agir, o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

No tema em comento fora fixada a seguinte tese:

“1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.”

Assim, reaprecio as alegações trazidas pela Autarquia Previdenciária:

A parte autora objetiva o reconhecimento de atividade especial.

Ao analisar o requerimento administrativo formulado, verifica-se que foi apresentada documentação minimamente indicativa do exercício de atividade em condições especiais (na função de coordenador de equipe/planejador de produção, em estabelecimento industrial), inclusive formulário e laudo técnico do trabalho em período anterior ao pretendido.

Como consequência, entendo preenchido o interesse de agir do autor.

Por outro lado, a definição do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124.

Depreende-se da tese acolhida que os efeitos financeiros dos benefícios previdenciários estão vinculados à data da apresentação e conhecimento das provas necessárias pelo INSS da pretensão do segurado.

No caso em tela, verifica-se que, para a comprovação do labor especial pretendido, foi necessária a utilização de PPP novo, levado ao conhecimento do INSS apenas em juízo.

Sendo assim, nos termos do item 2.3 da tese estabelecida, de rigor a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação da Autarquia Previdenciária.

Ante o exposto, em juízo de retratação, nos termos do artigo 543-C, § 7o, II, do Código de Processo Civil, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo a sentença quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação do INSS, na forma acima fundamentada.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO INICIAL. TEMA 1124/STJ. CITAÇÃO.

I. Caso em exame:

- Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer como especial o interregno de 15/02/2002 a 12/02/2008 e determinar a revisão do benefício, a partir da citação.

II. Questão em discussão:

- Verificar a presença de interesse de agir e a possibilidade de alteração do termo inicial dos efeitos financeiros.

III. Razões de decidir

- A análise do requerimento administrativo revela que a parte autora apresentou documentos indicando o exercício de atividade em condições especiais.

- Na hipótese em comento, a parte autora apresentou indícios do alegado labor especial, restando configurado o interesse de agir do autor.

- A definição do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124.

- Depreende-se da tese fixada que os efeitos financeiros dos benefícios previdenciários estão vinculados à data da apresentação e conhecimento das provas necessárias pelo INSS da pretensão do segurado.

- No caso em tela, verifica-se que, para a comprovação do labor especial pretendido, foi necessária a utilização de PPP novo, trazido em sede judicial. Sendo assim, nos termos do item 2.3 da tese estabelecida, de rigor a fixação do termo inicial do benefício na data da citação da Autarquia Previdenciária.

IV. Dispositivo

- Hipótese de retratação para fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação do INSS. Apelação da parte autora não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação, negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão